Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-52.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TESE DEFENSIVA: 1) PENA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO CONCLUSÃO: 1) REPRIMENDA FIXADA EM ESTRITO RESPEITO AOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. REGIME FIXADO DE FORMA ADEQUADA.
Em que pese a irresignação recursal demonstrada, não há que se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal, em flagrante afronta ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda diminuir a pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo.
Após a análise do recurso do apelante e mesmo com o reconhecimento da confissão espontânea, sua pena encontra-se no intervalo delimitado pela alínea “b”, do §2o, do art. 33 do CP, devendo ser mantido o regime (semiaberto) de cumprimento fixado na sentença.
Recurso conhecido e desprovido.